Tribunal: TJDFT
Processo: 0719923-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. BENEFICIÁRIA IDOSA. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. ASTREINTES. VALOR DA MULTA DIÁRIA, ESTIPULADA EM R$ 2.000,00, LIMITADA A R$ 30.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual deferiu tutela antecipada para determinar à operadora de plano de saúde o fornecimento de internação domiciliar (home care) a beneficiária idosa acometida de AVC, sem imposição de carência contratual.
2. Fato relevante. Paciente de 88 anos sofreu AVC isquêmico, permaneceu internada em UTI e, após estabilização, recebeu indicação médica para tratamento domiciliar, negado administrativamente pela operadora sob alegação de cumprimento parcial da carência contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir (i) a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear serviço de home care não previsto expressamente no rol de procedimentos obrigatórios da ANS; e (ii) a razoabilidade da multa diária fixada para o caso de descumprimento da ordem judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo interno interposto contra decisão monocrática de indeferimento do efeito suspensivo encontra-se prejudicado, ante a aptidão do agravo de instrumento para imediato julgamento de mérito.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu exceções à taxatividade do rol da ANS, admitindo a cobertura de tratamentos não listados em casos excepcionais, quando demonstrada a necessidade clínica, eficácia do procedimento e ausência de alternativa terapêutica.
6. No caso concreto, os relatórios médicos atestam a necessidade e urgência do tratamento domiciliar prescrito, evidenciando o risco à integridade física da paciente caso permaneça desassistida. 6.1. Jurisprudência desta Corte: “(...) ante o preenchimento dos requisitos para a assistência domiciliar, é devida sua prestação pela seguradora/operadora de saúde. 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. (...). ” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022.).
7. A multa cominatória possui natureza inibitória, destinada a compelir o cumprimento da ordem judicial. O valor fixado mostra-se proporcional à capacidade econômica da operadora de saúde e à relevância do bem jurídico tutelado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde deve custear tratamento domiciliar (home care) prescrito por médico assistente, ainda quando não expressamente previsto no rol da ANS, desde comprovados: a necessidade médica, a ausência de alternativa terapêutica e o risco à integridade física do paciente. 2. A multa cominatória para o descumprimento de ordem judicial relacionada a tratamento de saúde deve observar a capacidade econômica da operadora e a relevância do bem jurídico tutelado, afastando-se a redução quando o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 536, §1o, 537, §1o, I; CC, arts. 412, 413; Lei no 9.656/98, art. 12, V, "b". Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.886.929-SP; STJ, REsp 1.333.988 (Tema 706); TJDFT, 07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/4/2022; TJDFT, 0705898-31.2021.8.07.0006, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 22/02/2022; TJDFT, 0732627-10.2024.8.07.0000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 13/11/2024.